Tribunal: STF
Processo: ADPF 1278
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Referendo na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão em julgamento de mérito. Execução. Sociedade de economia mista. Prestação de serviço público de natureza não concorrencial. Constrição judicial de valores. Violação aos princípios orçamentários e financeiros e da separação de poderes. Violação ao regime constitucional de precatórios. Procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta em face de conjunto de decisões judiciais, que reiteradamente desconsideram, no curso de execuções de débitos, a alegada prerrogativa da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco – CEHAB/PE de quitar obrigações devidas por força de sentença judiciária mediante o regime de precatórios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em exame consiste em saber se a CEHAB/PE, sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Estado de Pernambuco, submete-se ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100) e se ordens de bloqueio e penhora de valores em suas contas violam os princípios constitucionais orçamentários e financeiros (CF, art. 167) e a separação de Poderes (CF, art. 2º).



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o regime de precatórios (CF, art. 100) é aplicável às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes.



    4. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    5. No caso em análise, a entidade presta serviços públicos em regime não concorrencial, recebe repasses orçamentários estaduais para sua manutenção, sendo que sua atividade não possui natureza estritamente econômica e não possui finalidade primária de lucro.



    IV. Dispositivo



    6. Pedido julgado procedente.